Tribunal: TJMT
Processo: 1019593-17.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019593-17.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JONATHAN CARLOS DOS ANJOS PINHEIRO - CPF: 043.781.141-78 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1019593-17.2020.8.11.0001

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrido(s):

JONATHAN CARLOS DOS ANJOS PINHEIRO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

20/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO

- TELAS COM DADOS PESSOAIS, HISTÓRICOS DE PAGAMENTOS, DE DÉBITOS EM ABERTO, RELATÓRIO DE CHAMADAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – PRIMEIRA RESTRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – INSCRIÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DO EVENTO DANOSO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua
juntada
.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas com dados pessoais, históricos de pagamentos, de débitos em aberto, relatório de chamadas e faturas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima, entretanto, se a inscrição discutida é a primeira, não havendo prévia, afasta-se a aplicabilidade da referida súmula, de rigor manter a condenação da indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem do evento danoso.

Ausentes os requisitos do artigo 80 do Código de Processo Civil, não há que se falar em litigância de má fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito (R$ 199,58) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), e julgou improcedente o pedido contraposto, com o argumento de que não restou comprovada a contratação mediante a juntada de telas unilaterais, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
JONATHAN CARLOS DOS ANJOS PINHEIRO
em desfavor de
VIVO S/A
para
DECLARAR
a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

Por pertinência,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto formulado pela Reclamada.

INTIME-SE
a Reclamada para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, sustentando que houve comprovação da contratação, pois as telas com dados pessoais, históricos de pagamentos, de débitos em aberto, relatório de chamadas e faturas demonstram isso, na medida em que houve prestação de serviço, mediante a juntada de áudio da contratação anexo ao recurso, razão pela qual, agiu em exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência. Sustenta a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ante a existência de restrição prévia.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral e a fixação dos juros moratórios a partir do arbitramento com a condenação da parte promovente por litigância e má fé.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovida juntou áudio da contratação em grau de recurso. Cumpre salientar que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença e, havendo a juntada de documentos em sede recursal resta, pois, configurada a preclusão para a sua juntada.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, pois não houve a juntada de contrato, mas somente telas com dados pessoais, históricos de pagamentos, de débitos em aberto, relatório de chamadas e faturas, provas estas unilaterais, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

As telas com dados pessoais, históricos de pagamentos, de débitos em aberto, relatório de chamadas e faturas juntadas em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Esclareço que o extrato juntado com a inicial comprova a existência de 01 (um) restrição, no valor de R$ 199,58 incluída em 03/03/2019, motivo pelo qual, razão não assiste a parte promovida quando punga pela aplicação da Súmula 385 do STJ, porque a inscrição discutida nestes autos é a primeira registrada, não havendo prévia.

Com efeito, não há dúvidas de que a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça não tem aplicabilidade no presente caso, de modo que é devida a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Assim, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem do evento danoso, não havendo reparo a ser feito na sentença.

No que tange ao pedido de condenação da parte promovente por litigância de má-fé, verifico a ausência dos requisitos do artigo 80 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, não há que se falar em litigância de má fé.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020